Tribunal: TJES
Processo: 5013245-15.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013245-15.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: JOCILENE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Vistos em inspeção.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no id 2095993. O Recurso apresentado é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal, conforme certidão no id 2096001. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese, a autora alega que aderiu a consórcio tendo recebido promessa de contemplação imediata, que não ocorreu. Postulou pela declaração de nulidade do negócio jurídico, com restituição dos valores pagos e também pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, foi proferido julgamento de mérito com parcial procedência dos pedidos autorais, tendo o juízo pregresso se manifestado nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgam-se
parcialmente
procedentes
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
DECLARAR
a nulidade do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio do Grupo 1000, Cota 00158.56, e
CONDENAR
a Requerida, a restituir ao autor a quantia de R$ 17.908,44 (dezessete mil, novecentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida move recurso inominado no id 2095998 pretendendo a reforma da sentença. Alega que não há nulidade contratual e que, eventual restituição deve ser tratada considerando-se a consorciada desistente, portanto, após o fim do grupo.

Contrarrazões no id 2096066 na qual a recorrida pugna pelo não provimento ao recurso.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Após refletir sobre a questão posta, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A razão de decidir da sentença combatida foi a nulidade do contrato por falha no dever de prestar informações prévias ao consumidor, além de utilizar-se de regras da experiência relativas a essa espécie de contrato, conforme se extrai do seguinte trecho:

Por certo, verifica-se que os vendedores fazem promessa de contemplação rápida, visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, como ocorreu no caso dos autos em que se ofertou contratação de carta de crédito e não consórcio, inclusive com alegação de que tudo daria certo, sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor todos os riscos de não ser contemplado no decorrer de todo o contrato.

O julgamento com base nas regras da experiência é expressamente permitido em sede de juizados especiais, conforme art. 5º da Lei 9.099/95. Desse modo, embora esteja escrito no termo de adesão que a empresa em questão não vende cotas contempladas e nem faz promessas de contemplação, é certo que o consumidor inexperiente e vulnerável terá muito mais facilidade de acreditar na palavra do vendedor, ainda mais porque pouquíssimas pessoas leem contratos de adesão e, quando leem, muito menos ainda entendem o que estão contratando.

Assim sendo, à luz do contexto fático e probatório apresentado, entendo estar correta a conclusão do Juízo pregresso pela nulidade do contrato em questão.

Pelo exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se a recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.